Tribunal: CARF
Processo: 11080.732408/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732408/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.122 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento para cobrança de multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação (Dcomp) não homologada, no
montante de R$9.492.327,48, conforme previsto no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 e alterações
posteriores.
2.
A compensação não
homologada
fora
controvertida no
processo
no
10283.901275/2015-81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732408/2018-55
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.122 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732408/2018-55

3.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
decadência, necessidade de se aguardar o resultado do julgamento do processo no
10283.901275/2015-81 e os possíveis efeitos que seriam produzidos sobre este processo com o
julgamento do RE 796.939 que versa sobre a matéria.
4.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação sob o
fundamento de que “o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo de crédito, e tem por base legal o art. 74,
§17 da Lei 9.430/96.”.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera a alegação de decadência e requer o provimento do recurso para
cancelar o lançamento da multa isolada.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
8.

Cinge-se a controvérsia a lançamento de multa isolada decorrente de
compensação não homologada prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
9.

Inicialmente, oportuno pontuar que o crédito controvertido nos autos do processo
no 10283.901275/2015-81 fora deferido nos termos do Acórdão no 1301-006.520, de 16/08/23.
Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso a fim de reconhecer o direito de que a estimativa paga, no montante de R$
4.476.341,68 (valor recolhido e reconhecido no DD, mas não considerado pela DRJ no
somatório dos valores pagos) e a estimativa compensada no montante de R$
10.699.241,82, com crédito tratado no processo n° 10283.902856/2014-50, componham
o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, e homologar as compensações até o
limite do crédito disponível.
10.

Por outro lado, trata-se de matéria decidida pelo STF, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.122 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732408/2018-55

multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.122 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732408/2018-55

sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema
736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator.
O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
[Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
11.

Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo da Portaria
MF no 1634/2023, “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
12.

O referido RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023. Nestes termos
deve ser cancelada a multa aplicada.
13.

Como se vê, seja pela análise do crédito nos autos do processo no
10283.901275/2015-81, seja pela inconstitucionalidade da multa isolada o recurso deve ser
provido.
14.

Deixo de analisar a questão da decadência em razão da perda de objeto.
Conclusão
15.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 108
DF CARF MF
Original